Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. roubo com uso de arma de fogo em concurso de agentes. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTS. 310, II, 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FACIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício de fundamentação.
2. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
4. O reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, sem a observância das formalidades legais, não invalida o ato quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.